Tribunal: STF
Processo: HC 82274
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-08-19
Data de publicação: 2003-08-19

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus. 2. Inquérito em que se apura a prática de
crime de falsidade ideológica ou material. 3. Procedimento
investigatório que, por si só, não é capaz de gerar constrangimento
ilegal. 4. Liberação de documentos apreendidos. 5. Ausência
constrição a liberdade de locomoção. Precedentes: HC 66.937, Rel.
Min. SYDNEY SANCHES, DJ de 17.02.89, HC 68-619, DJ 06.09.91, Rel.
Min. MOREIRA ALVES, HC 69.664, Rel. Min. OCTAVIO GALLOTTI, DJ
30.10.92, HC 69.380, Rel. Min.  CELSO DE MELLO, DJ 08.04.94 - HC
80199 -, Rel, Min. CELSO DE MELLO, v.g) (HC 801990MT, Rel. Min.
Celso de Mello, Pleno. 5. Inadequação do habeas corpus para a
extensa análise probatória pretendida pelo impetrante. 6. Ordem
indeferida